Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. EX COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA PENSÃO VITALÍCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedida à autora recorrente os benefícios da justiça gratuita (ID. 10629713). O Distrito Federal apresentou contrarrazões.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em virtude do indeferimento do pedido de concessão de pensão por morte deixada por seu ex-companheiro, que era aposentado do cargo de Agente da Polícia Civil.

3. Consta dos autos que a autora, ora recorrente, manteve união estável com o falecido do período de 1978 a 1992, conforme processo de reconhecimento de sociedade de fato anexado à inicial. Observa-se que a recorrente recebeu pensão alimentícia (ID 10629688 pág. 16), cujo percentual foi posteriormente reduzido para 10% da remuneração recebido pelo de cujus, conforme acordo firmado entre as partes no ano de 2004 (ID 10629691). De acordo com os contracheques inseridos nos autos, verifica-se que a recorrente recebia o benefício até o ano de 2012, no entanto, não restou comprovado que a recorrente estava recebendo a pensão por ocasião do falecimento do seu ex-companheiro, ocorrida em 22/07/2018.

4. O direito à pensão é regido pela legislação vigente à época da ocorrência do óbito do instituidor do benefício. No caso, o falecimento do ex-servidor do Distrito Federal (Policial Civil do DF) ocorreu em 22/07/2018. Assim, aplica-se a Lei Distrital Complementar no 840/2011 que alterou a LC no 769/2008.

5. O artigo 30-A da referida legislação traz rol taxativo, o qual não contempla a parte recorrente, vejamos: “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I - vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II - temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: I - ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; II - a mais de um companheiro ou companheira.”

6. A assimilação da ex companheira como dependente econômica de servidor falecido para fins de fruição de pensão é condicionada a comprovação de que à época do óbito ainda coabitavam e subsistia o vínculo ou, se rompido, que lhe eram fomentados alimentos, o que não ocorreu no caso, razão pela qual improcede o pedido autoral.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.

8. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça conferida à recorrente (ID 10629701 – pág. 2).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}